Tribunal: TJES
Processo: 5010128-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010128-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADILSON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO -
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
- DECRETO 11.302/2022 - INTERPRETAÇÃO DO ART. 11
DO DECRETO LEI 11.302/2022 -
CRIME IMPEDITIVO COMETIDO EM CONTEXTO DIVERSO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em regra, "a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente" (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

2) Excepcionalmente, levando em consideração a necessidade de estabilização da jurisprudência, o respeito a segurança jurídica e à economia processual, é possível o acolhimento de embargos declaratórios para aplicar novo entendimento jurisprudencial, evitando-se assim a manutenção de um precedente em descompasso com a orientação já amplamente adotada pelo Colegiado.

3) Em recente julgamento, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

4) De tal sorte, não há mácula na decisão agravada quanto ao reconhecimento do indulto em relação à condenação que trata de crime não impeditivo, não servindo ao afastamento da benesse as condenações apartadas pelos crimes impeditivos, nos termos da orientação acima mencionada.

5) Embargos de declaração conhecidos e providos.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
ADILSON DE OLIVEIRA
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 7201993, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Execução.

O embargante apresentou razões recursais que constam do ID n° 7420284, nas quais alega que o referido Acórdão padece de contradição resultante da não aplicação de entendimento jurisprudencial do Colendo STJ.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais no ID 7492042.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
ADILSON DE OLIVEIRA
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 7201993, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Execução.

O embargante apresentou razões recursais que constam do ID n° 7420284, nas quais alega que o referido Acórdão padece de contradição resultante da não aplicação de entendimento jurisprudencial do Colendo STJ.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ARTS. 5º E 11º - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Não há incompatibilidade entre os artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, pois quando há referência à palavra "concurso", o decreto presidencial não pretendeu fazer referência às hipóteses de concursos de crimes que são previstos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, mas sim à existência de cumulação de condenações, ou seja, de mais de um crime após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. 3) Recurso conhecido e provido.

Inicialmente, cumpre destacar que em idêntica questão submetida a recurso de embargos declaratórios, na qual fui Relatora, entendi não ser cabível o manejo dos aclaratórios, tendo em vista que
"a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente"
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023), ficando assentado que não havia qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão colimada.

Estou me referindo ao julgamento nos Embargos de Declaração nº 5010936-97.2023.8.08.0000, realizado por este Colegiado na data de 06/03/2024, que resultou na seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA MANEJO DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Como se sabe, "a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente" (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). 2. Inexiste qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas pelo acórdão embargado e a conclusão colimada, de sorte que a contradição apontada pelo embargante, entre o acordão e a tese firmada pelo STJ no julgamento do AgRG no HC 856.053/SC, caracteriza-se como contradição externa, a qual não autoriza o manejo dos aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.

Destaco que por ocasião desse julgamento fui acompanhada pelos Eminentes Desembargadores Eder Pontes e Pedro Valls Feu Rosa.

No entanto, muito embora continue a entender que, em regra, não seja cabível a oposição de embargos declaratórios com o fito de aplicar novo entendimento jurisprudencial, entendo que a questão em análise deva levar em consideração a possibilidade de estabilização da jurisprudência, a segurança jurídica e a economia processual, observando o disposto no art. 926 do CPC que estabelece que “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

Em apertada síntese, a pretensão recursal se relaciona com a aplicação de entendimento jurisprudencial do Colendo STJ que não era adotado por este Colegiado quando do julgamento do Agravo de Execução, mas que já existia na referida Corte e passou a ser aplicado nesta Primeira Câmara Criminal antes da oposição dos embargos.

O Colendo STJ possui decisões no sentido de se admitir “
excepcionalmente, o acolhimento de embargos de declaração para novo pronunciamento sobre o mérito da controvérsia, para fins de adequar o julgamento a acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos”
(EDcl no AgInt nos EAg n. 1.345.595/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 16/11/2021).

No inteiro teor do julgado citado ainda são destacadas inúmeras decisões neste mesmo sentido (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 790.318/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 25.5.2010; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.106.395/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 13.6.2012), e que também contemplem a mesma possibilidade na hipótese de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral (EDcl na AR 4.640/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 19/12/2016; EDcl nos EDcl no REsp 1415085/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Após reflexão sobre o tema, não me parece razoável o impedimento pela reforma do julgado decorrente de orientação eventualmente ultrapassada apenas pelo formalismo decorrente da natureza recursal dos Embargos Declaratórios, pois "
mostra-se necessário preservar a segurança jurídica, evitando-se a manutenção de um único precedente desta Seção, cujo entendimento está em descompasso com os inúmeros precedentes das Turmas que a compõem, bem como em flagrante divergência com o entendimento prevalente entre os Ministros que atualmente a integram
". (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.322.945/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 30/6/2016).

Nesse sentido, “a
existência de interpretações díspares sobre a mesma tese jurídica promove, portanto, a insegurança jurídica, o casuísmo e a sensação de injustiça, sobretudo porque os julgados tendem a se tornar imutáveis com o advento do fenômeno da coisa julgada material (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal), que recrudesce a parte dispositiva da decisão final
”. (JÚNIOR, Irineu Francisco Barreto; VIGLIAR, José Marcelo Menezes. As funções da jurisprudência na Sociedade da Informação. REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG, n. 73, p. 391-418, 2018).

A adoção de entendimento diverso, neste caso, implicaria, necessariamente, a interposição de novos recursos ou ajuizamento de novas ações autônomas de impugnação para buscar direito já concedido a outros reeducandos que decorre de orientação já adotada neste Egrégio Tribunal e no Colendo STJ, em desprezo à economia processual.

Portanto, excepcionalmente, entendo que devem ser conhecidos e acolhidos os presentes aclaratórios para que seja aplicado o recente entendimento da Terceira Seção do STJ, que, à unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ - AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Devo ressaltar que, ainda que o precedente adotado não seja vinculante, o fato de ter sido originado em órgão Colegiado unificado do STJ atribui-lhe autoridade superior aos julgados esparsos proferidos pelas Turmas isoladas da Colenda Corte, e representa a reiteração de decisões da Quinta e Sexta Turmas no sentido da uniformização da jurisprudência da Corte da Cidadania.

No caso em apreço, o juízo agravado deferiu o indulto em relação às condenações oriundas das ações penais nº 0005295-56.2018.8.08.0012 e 0001053-45.2004.8.085.0012 (ambos por furto simples), argumentando que este crime possui pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos, o que encaixa estas duas condenações na previsão contida no art. 5º do decreto nº 11.302/2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Em Análise ao Relatório da Situação Processual Executória do reeducando Adilson de Oliveira, que consta do processo SEEU nº 0005314-31.2007.8.08.0050, observo que as condenações pelos crimes de furto simples decorrentes das ações penais nº 0005295-56.2018.8.08.0012 e 0001053-45.2004.8.085.0012, resultaram em condenações de dois anos e de um ano, respectivamente, e nenhuma das duas foi cometida em concurso com outros crimes.

Portanto, tal situação se amolda à nova orientação que tenho adotado, diante da consolidação do entendimento jurisprudencial da Terceira Seção do STJ sobre o tema, conforme já destacado.

Assim, tendo em vista que o embargante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155 do CP (em duas condenações diferentes), sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e, não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado, verifico que o apenado faz jus ao indulto por preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, no agravo em execução, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão agravada e extinguir a punibilidade do agravante em relação às condenações decorrentes das ações penais n.º 0005295-56.2018.8.08.0012 e 0001053-45.2004.8.085.0012, pela prática dos dois delitos previstos no art. 155 do CP.

É como voto.